Tribunal: TJES
Processo: 5015297-87.2024.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-04-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015297-87.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PAULO HENRIQUE RODRIGUES ALVES
RECORRIDO: GRENDENE S A
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº

5015297-87.2024.8.08.0012

ORIGEM:
Juízo de Cariacica - Comarca da Capital - 4º Juizado Especial Cível

RECORRENTE:
PAULO HENRIQUE RODRIGUES ALVES

RECORRIDO:
GRENDENE S.A

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Defiro o benefício de gratuidade de justiça ao Recorrente.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, pois ausentes as hipóteses justificadoras de concessão do efeito suspensivo.

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRODUTO NÃO ENTREGUE. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de ação movida por PAULO HENRIQUE RODRIGUES ALVES em face de GRENDENE S.A, alegando, em síntese que no dia 04/07/2024 adquiriu um produto “chinelo slide SLX commuter pack rider” junto a ré pelo valor de R$ 299,99 (duzentos e noventa e nove reais e noventa e nove centavos) com entrega prevista de 12 dias úteis - até 22/07/2024. Ocorre que no dia 22/07/2024 recebeu um e-mail informando o atraso na entrega e posteriormente, dia 30/07/2024 recebeu idêntico e-mail. Assim, no dia 05/08/2024 por não ter recebido o produto, ingressou com a presente ação, requerendo, em sede liminar, a entrega do item adquirido, e ao final a procedência da ação com a condenação da ré em danos morais. Em sede de defesa, a ré alega que não foi possível entregar o produto, pois o mesmo extraviou. Além disso, aduz que realizou o estorno do valor pago no dia 14/08/2024.

2. A sentença julgou improcedentes os pedidos contidos na inicial.

3. O Requerente, ora Recorrente, interpôs Recurso Inominado, pugnando pela reforma da sentença. Por sua vez, a Recorrida apresentou contrarrazões, alegando a intempestividade do recurso e no mérito, que seja negado provimento ao recurso.

4. De início, verifico que, embora a Recorrida sustente a intempestividade do recurso interposto pelo Recorrente, vejo que restou devidamente comprovada a falha no sistema PJe que constou como prazo limite para manifestação o dia 12/11/2024 - ID. n° 55244095, data em que foi interposto o aludido recurso - ID. n° 54560666. Assim, conforme jurisprudência do STJ, tal situação, uma vez comprovada, como
in casu
, deve ser considerada justa causa para afastar a intempestividade do recurso. Nesse sentido:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INTEMPESTIVIDADE. AGRAVO. CORPUS CHRISTI. FERIADO LOCAL. COMPROVAÇÃO POSTERIOR. IMPOSSIBILIDADE. RESP Nº 1.813.684/SP. MODULAÇÃO DE EFEITOS. EXPEDIENTE. RECESSOS LOCAIS. SUSPENSÕES. NÃO ABRANGÊNCIA. ERRO. SISTEMA ELETRÔNICO. COMPROVAÇÃO. JUSTA CAUSA. 1. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento do REsp nº 1.813.684/SP e da Questão de Ordem que lhe seguiu, reafirmou o entendimento de que o feriado local deve ser comprovado no ato da interposição do recurso correspondente, devendo ser observada, exclusivamente acerca do feriado da segunda-feira de carnaval, a modulação dos efeitos dessa decisão, nos termos do art. 927, § 3º, do CPC, a fim de que a interpretação consolidada acerca do tema seja aplicada somente após a publicação do acórdão respectivo, ocorrida, na hipótese vertente, em 18/11/2019. 2. O Dia do Servidor Público (28 de outubro), o dia 1º de novembro, a segunda-feira de carnaval, a quarta-feira de cinzas, os dias que precedem a Sexta-feira da Paixão e também o dia de Corpus Christi não são feriados nacionais, sendo imprescindível a comprovação de suspensão do expediente forense na origem. 3.
O erro de indicação do prazo recursal no sistema eletrônico do tribunal de origem deve ser devidamente comprovado para que configure justa causa capaz de afastar a intempestividade do recurso
, o que não ocorreu no caso dos autos. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 2.709.264/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 16/12/2024, DJEN de 20/12/2024.) (grifei)”
. Por tais razões, torno sem efeito a certidão de ID. n° 55143525, e reconheço a tempestividade do recurso inominado interposto pelo Recorrente.

5. No mérito, em que pese o entendimento exarado pelo Juízo de origem, entendo que merece acolhida a pretensão recursal. Efetivamente, restou demonstrado nos autos que a parte Recorrida não cumpriu com a oferta, eis que atrasou demasiadamente a entrega do produto. Assim, mesmo ingressando com a presente demanda, requerendo a entrega do objeto, a Recorrida apenas estornou o valor pago, alegando que o item foi extraviado pela transportadora - ID. n° 49521758. Assim, resta nítida a falha na prestação dos serviços da Recorrida, uma vez que, nos termos do art. 30 do CDC, a oferta obriga o fornecedor a cumpri-la em todos os seus termos, integrando o contrato que vier a ser celebrado.

6. Nesse sentido, compreendo que tal situação extrapola o mero dissabor,
tendo em vista a frustração decorrente da não entrega do bem adquirido sem qualquer motivo plausível, eis que não foi demonstrado/comprovado pela Recorrida qualquer impedimento em realizar nova entrega do produto, de modo que entendo devida a compensação
por danos morais. Nesse sentido, compreendo que o valor a ser arbitrado a título de dano moral, em consonância com a média apurada por esta Turma Recursal em casos análogos, deve ser fixado no importe de R$ 2.000,00 (dois mil reais), considerados os critérios de arbitramento da compensação por danos morais e os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

7. Em face dessas considerações,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
,
para julgar procedentes os pedidos iniciais e
CONDENAR
a Recorrida
ao pagamento de compensação por danos morais
, entendendo como valor razoável e proporcional para a compensação do dano moral sofrido pelo Recorrente, de modo a cumprir a dupla função de reparação e prevenção, levando em conta ainda os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, a gravidade dos fatos, a capacidade econômica da Recorrida e as condições da parte autora, o montante de
R$ 2.000,00 (dois mil reais)
, com correção monetária e juros a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ). Quanto aos índices aplicáveis, até 30/08/2024, a correção monetária deverá observar os índices da Tabela de Atualização Monetária de Débitos Judiciais da Corregedoria Geral da Justiça-TJES e juros de mora de 1% ao mês. A partir de 30/08/2024, com a vigência da Lei nº 14.905/2024, a correção monetária dar-se-á pela aplicação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), consoante art. 389, parágrafo primeiro, do Código Civil. Já quanto aos juros de mora, estes se darão pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), deduzido o IPCA, conforme art. 406, § 1º, do Código Civil (caso o valor obtido seja negativo, os juros serão considerados como “zero”, conforme art. 406, § 3º, do Código Civil). Ficam incólumes os demais capítulos da r. sentença, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei n. 9.099/95).

8. Sem condenação em custas ou honorários advocatícios (Enunciado nº 6 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Espírito Santo).

BRUNA QUIUQUI BALTAZAR

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)